Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-64.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702695-64.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDERSON TEIXEIRA DE BRITO APELADO: JUNIOR BARBOSA DE LIMA DESPACHO Aguarde-se o julgamento da reclamação interposta. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora